Tribunal: TJES
Processo: 5003291-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003291-21.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO MARTINS DE MELO
AGRAVADO: ALMIRA SOARES PEREIRA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHAS DE BENS
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO
IN
DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. E, na hipótese dos autos, há elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da gratuidade da justiça.

2
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
SEBASTIÃO MARTINS DE MELO

contra a r. decisão de fls. 175-177vº (dos autos originários) que, nos autos da “ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos e partilhas de bens” proposta contra ele por
ALMIRA SOARES PEREIRA

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 4668479) alegou, em síntese, que faz jus a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Basicamente diante de tal fundamento, requer a reforma da decisão objurgada com a consequente concessão da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003291-21.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE: SEBASTIÃO MARTINS DE MELO.

AGRAVADA: ALMIRA SOARES PEREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
SEBASTIÃO MARTINS DE MELO

contra a r. decisão de fls. 175-177vº (dos autos originários) que, nos autos da “ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos e partilhas de bens” proposta contra ele por
ALMIRA SOARES PEREIRA

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 4668479) alegou, em síntese, que faz jus a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Basicamente diante de tal fundamento, requer a reforma da decisão objurgada com a consequente concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Ademais, repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica
milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, não vejo razão para alterar o entendimento do julgador de primeiro grau. Isso porque
o juízo primevo, em síntese, compreendeu que “a despeito da alegação de hipossuficiência financeira, verifico que as partes apresentaram petição de acordo na qual consta relação de bens que compõem o acervo patrimonial partilhável na quantia vultuosa de R$ 743.000,00 (setecentos e quarenta e três mil reais), o qual se constitui por quatro imóveis” e que “não obstante ter juntado aos autos a cópia de seus extratos bancários e da última declaração de imposto de renda, na qual, inclusive, não consta a declaração de bens que pretende partilhar, os elementos constantes nos autos não permitem corroborar a hipossuficiência do demandante” - fls. 176 dos autos físicos.

Desta forma, em consonância com o entendimento externado na r. decisão recorrida entendo que as provas dos autos de origem são suficientes para afastar a presunção relativa que milita em favor da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)